Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721202-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RIAN CERDEIRA BERNAT RECORRIDO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao juízo suscitado, em cumprimento à decisão de ID 55563214, emanada pelo Superior Tribuna de Justiça. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator